Tribunal: TJBA
Processo: 8061775-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061775-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: LUZINEIDE ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PATAMAR DE 30%. ASSOCIAÇÃO CIVIL (ASTEBA). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (LEI Nº 14.181/2021). PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOBRE DECRETOS MUNICIPAIS DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação dos Servidores Técnicos Administrativos e Afins do Estado da Bahia – ASTEBA, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento da agravada ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, com cominação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos autos da Ação de Superendividamento nº 8009480-53.2025.8.05.0201, em tramitação perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Porto Seguro/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as associações civis sem fins lucrativos que concedem auxílio financeiro mediante desconto em folha de pagamento se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência para limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos é cabível antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, quando evidenciado comprometimento excessivo do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As associações que fornecem crédito mediante descontos em folha de pagamento e cobrança de encargos exercem atividade típica de fornecimento de serviços financeiros, atraindo a incidência das normas consumeristas, nos termos da Súmula 297/STJ. O associado que utiliza tais serviços se posiciona como consumidor vulnerável, independentemente da natureza jurídica da entidade.

4. O comprometimento de mais de 65% dos proventos do servidor, deixando-o com renda líquida de apenas R$ 710,57, caracteriza situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, autorizando a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

5. A Lei nº 14.181/2021 não veda a concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória: a audiência de repactuação não é pressuposto para a proteção emergencial do devedor quando demonstrado risco concreto à sua subsistência digna.

6. Decretos municipais de gestão de margem consignável não podem se sobrepor às garantias fundamentais de dignidade humana e ao mínimo existencial assegurados pela legislação federal consumerista, em razão do princípio da hierarquia normativa.

7. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível (Agravos nº 8031171-81.2024.8.05.0000 e nº 8056949-19.2025.8.05.0000) consolidou o entendimento pela admissibilidade da tutela de urgência para limitação de descontos em casos idênticos envolvendo a mesma agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. As associações civis que oferecem crédito mediante desconto em folha de pagamento e cobrança de encargos equiparam-se a fornecedoras de serviços para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). 2. O comprometimento excessivo da renda líquida do servidor, que compromete o mínimo existencial, autoriza tutela de urgência para limitação dos descontos ao patamar de 30%, mesmo antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021. 3. Normativos administrativos locais de gestão de margem consignável não prevalecem sobre as garantias de dignidade humana e mínimo existencial asseguradas pela legislação federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º e 54-A (redação dada pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJBA, Agravo nº 8031171-81.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 31/10/2024; TJBA, Agravo nº 8056949-19.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 11/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061775-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante a
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
e como Agravada
LUZINEIDE ROSA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, declarando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02